Tribunal: TJDFT
Processo: 0716042-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. NEOPLASIA MALIGNA. PRAZO INDETERMINADO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – ANIS. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DURANTE UM ANO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 292 § 2o, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO TOTAL INESTIMÁVEL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 8o e 8o-A, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas ações que objetivam o fornecimento de medicamento por prazo indeterminado, o valor da causa deve ser apurado de forma estimativa, considerando o proveito econômico anual que a parte teria com a procedência do pedido, nos termos do que prescreve o disposto no § 2o do artigo 292 do Código de Processo Civil.
2. “As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.976.775/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022, grifou-se). 2.2. Na aplicação equitativa dos honorários advocatícios, o magistrado deve observar os parâmetros contidos no disposto no § 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.